Tribunal: TJSP
Processo: 2085966-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. Ausentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme demonstra a documentação juntada pelos requerentes, era mesmo o caso de indeferimento do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.